Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. ESCOLHA DA SANÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE DO SENTENCIANTE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CABIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, notadamente pela palavra da vítima e pelas declarações testemunhais em juízo.
2. Reconhecido o furto privilegiado, a aplicação da sanção adequada ao caso fica no âmbito da discricionariedade do Magistrado, a quem compete escolher, dentre aquelas previstas no § 2o do artigo 155 do Código Penal, qual melhor atenderá a finalidade de prevenção e reprovação do crime.
3. Demonstrado nos autos que a aplicação isolada da pena de multa, prevista no artigo 155, § 2°, do Código Penal, não se mostra suficiente para a repressão e prevenção do crime, mostra-se adequada a aplicação da pena privativa de liberdade, com a redução da pena.
4. Consideradas favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais e possuindo os bens furtados valor bem inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, merece a pena ser reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços), previsto para o furto privilegiado. Pena redimensionada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.